Tribunal: TJSP
Processo: 0001391-25.2013.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. Materialidade e autoria comprovadas nos autos. Confissão do réu confirmada pelos demais elementos de convicção. Condenação mantida. Princípio da insignificância inaplicável. Apelante que subtraiu bem de valor alto, um veículo automotor, e possui maus antecedentes. Pena-base aumentada pelos maus antecedentes de forma exacerbada, mesmo havendo 03 condenações com trânsito

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. Materialidade e autoria comprovadas nos autos. Confissão do réu confirmada pelos demais elementos de convicção. Condenação mantida. Princípio da insignificância inaplicável. Apelante que subtraiu bem de valor alto, um veículo automotor, e possui maus antecedentes. Pena-base aumentada pelos maus antecedentes de forma exacerbada, mesmo havendo 03 condenações com trânsito em julgado. Correta a diminuição pela atenuante da confissão espontânea. Regime inicial fechado adequado. Parcial provimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
1
1
Registro: 2020.0000130163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001391-25.2013.8.26.0619, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante EDSON
FIDÉLIS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso de EDSON
FIDÉLIS DA SILVA para reduzir suas penas para 01 ano, 01 mês e 10 dias de reclusão e
10 dias-multa, no piso, em regime inicial fechado. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
2
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 1 3 9 1 - 2 5 . 2 0 1 3 . 8 . 2 6 . 0 6 1 9
A p e l a n t e : E d s o n F i d é l i s d a S i l v a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : J a b o t i c a b a l
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . S a m u e l B e r t o l i n o d o s
S a n t o s
VOTO no 10.810
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. Materialidade e autoria
comprovadas nos autos. Confissão do réu confirmada pelos
demais elementos de convicção. Condenação mantida.
Princípio da insignificância inaplicável. Apelante que subtraiu
bem de valor alto, um veículo automotor, e possui maus
antecedentes.
Pena-base
aumentada
pelos
maus
antecedentes de forma exacerbada, mesmo havendo 03
condenações com trânsito em julgado. Correta a diminuição
pela atenuante da confissão espontânea. Regime inicial
fechado adequado. Parcial provimento do recurso.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 197/200, proferida
em 30/03/2017, acrescento que EDSON FIDÉLIS DA SILVA foi condenado,
como incurso no art. 155, caput, do CP, às penas 02 anos e 01 mês de reclusão,
em regime inicial fechado, mais 20 dias-multa, no mínimo, permitido apelo em
liberdade.
Inconformado, apela o réu objetivando sua absolvição
por falta de provas da autoria da prática delituosa, ressaltando a defesa que a
confissão do acusado não poderia ser utilizada como base para sua condenação.
Subsidiariamente, requer a absolvição por força de atipicidade material ditada
pelo princípio da insignificância, visto que o automóvel foi restituído à vítima,
que não suportou grandes prejuízos (fls. 235/240).
Contrariado o apelo (fls. 242/246), a d. Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo não provimento (fls. 252/257).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
3
3
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Consta da denúncia (fls. 01/03-D) que no dia 21 de
novembro de 2012, por volta das 07h30min, na Avenida Major Hilário Tavares
Pinheiro, defronte ao estabelecimento comercial denominado Serv-Jato, na
cidade de Jaboticabal/SP, EDSON FEDÉLIS DA SILVA subtraiu para si o veículo
VW/Gol 1.0 Flex, cor prata, ano 2005/2006, placas CNG0677/Jaboticabal,
avaliado em R$ 16.000,00 (cf. auto de avaliação indireta de fls. 61), pertencente
à vítima R.G.S.
Esses os fatos.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 03/04 e 10/11), pelo reconhecimento fotográfico do réu pela vítima
(fls. 16), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), pelo auto de entrega (fls.
20), pelo laudo pericial (fls. 53/60) e pelo auto de avaliação (fls. 61). Da mesma
forma, certa a autoria pela prova oral produzia (DVD de fls. 110, 122 e 161).
Ao ser interrogado em Juízo, o réu confessou ser o
autor da subtração. Viu o veículo destrancado e com a chave no contato e
resolveu subtraí-lo. Disse que o automóvel da vítima foi localizado pelos policiais
estacionado na sua residência.
A confissão judicial, como se sabe, é elemento
importante de prova, que somente pode ser afastada por circunstâncias
excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Assim, se vem ao encontro das
outras provas produzidas, não há razão para afastar a confissão, como se verá
adiante.
A vítima R.G.S. disse que estacionou seu veículo no
local dos fatos e deixou a chave no contato, pois iria à loja logo em frente e
retornaria muito rápido ao carro. Escutou o barulho do motor do seu carro dando
a partida e viu o réu subtraindo o seu bem. Reconheceu EDSON por fotografia
como sendo a pessoa responsável pelo furto do seu veículo. A Polícia Militar
localizou o bem subtraído aproximadamente 01 mês depois dos fatos, sendo que
o carro lhe foi restituído, mas com peças faltantes, pneus estourados e com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
4
4
lataria amassada.
A testemunha Alencar de Campos, policial militar, em
Juízo, disse que estava em patrulhamento e recebeu uma solicitação via rádio de
que um veículo da marca Gol estava efetuando manobras perigosas, motivo pelo
qual se dirigiu para o local indicado. Visualizou marcas de freada no solo e seguiu
até chegar à garagem onde encontrou o carro que, através de consulta, verificou
ser produto de furto. O morador da casa afirmou que o carro era do filho, o qual o
havia adquirido há 01 mês. O réu chegou à casa e, ao perceber a presença
policial, empreendeu fuga e não foi detido. O acusado é conhecido dos meios
policiais por furto, roubo e violência doméstica.
No mesmo sentido foi o depoimento, em Juízo, do
policial militar Maurilio Ferrucio Coffani.
Na fase administrativa a testemunha Eurico Pereira da
Silva, pai do réu, disse que EDSON deixou o carro estacionado na garagem da
sua casa e logo depois os policiais militares chegaram e informaram que o bem
era produto de furto. O carro teria sido adquirido pelo réu há mais de 01 mês (fls.
30).
Como se verifica, o quadro probatório é robusto, coeso
e oferece segura condição para a responsabilização criminal do acusado, sua
confissão foi corroborada pela vítima que o reconheceu como a pessoa que
subtraiu o seu veículo, bem como pelos depoimentos dos policiais militares
responsáveis pela localização do bem produto de furto e declaração do pai do réu
confirmando que EDSON estava na posse ilícita do carro há mais de 01 mês.
Mantenho, portanto, a condenação do réu.
No que se refere ao pedido subsidiário de aplicação do
princípio da insignificância, também não assiste razão à Defesa.
A res furtiva foi avaliada em R$ 16.000,00 e consta no
laudo pericial que o veículo estava: a) sem o aparelho CD-player; b) sem os auto
falantes das portas; c) sem a chave de roda; d) sem o macaco; e) sem a caixa de
ar; e f) a bateria foi substituída por outra. E ainda, a mangueira de combustível
estava estourada e foram observados danos no lado direito do para-choque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
5
5
dianteiro, farol, sinalizador, para-lama, suspensão dianteira e entortamento dos
bancos (fls. 53/60 e 61).
Diante do elevado valor do bem subtraído e dos sérios
danos que constam do laudo pericial que constatou o estado em que foi
encontrado o veículo da vítima, após ter ficado na posse do réu por
aproximadamente 01 mês da data do furto, não é possível se aplicar o princípio
da insignificância, posto que o denominado “furto de bagatela” seria aquele
juridicamente irrelevante, possível de ser reconhecida uma causa supra legal de
exclusão da tipicidade.
Ademais, quando o Código Penal editou o Título “Dos
Crimes contra o Patrimônio”, não estabeleceu qualquer distinção no sentido de
que coisas de pequeno ou inexpressivo valor pudessem ser livremente
subtraídas. Tanto isto é correto que a jurisprudência somente aceita a aplicação
daquele princípio em casos e situações bastante restritas e o próprio Código
Penal já resolve a questão consignando, expressamente, que em caso de
pequeno valor existe a possibilidade de aplicação do parágrafo 2o do art. 155 do
CP, desde que preenchidos seus requisitos (TACrSP, Julgados 74/226), o que
não se observa no caso em apreço.
O apelante possui maus antecedentes (F.A. de fls.
189/196), este mais um motivo que o faz indigno de ser beneficiado com a
insignificância. A medida apagaria todas as consequências penais do fato, o que
só serviria de estímulo para que praticasse mais infrações.
Esta interpretação está em harmonia com a posição
das Cortes Superiores: “Além de o valor dos bens subtraídos não poder ser
considerado ínfimo - R$ 113,00 (cento e treze reais) -, o recorrido possui várias
condenações criminais transitadas em julgado. Dessa forma, mostra-se inviável a
aplicação do princípio da insignificância, pois as particularidades acima registradas
denotam a maior reprovabilidade da conduta, devendo, portanto, ser sopesadas para fins
de aplicação ou não da referida benesse” (STJ, AgRg no AREsp 594.224/MS, Rel.
Ministro Walter de Almeida Guilherme (Desembargador Convocado do TJSP),
Quinta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 27/11/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
6
6
E mais: “O princípio da insignificância incide quando
presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da
conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de
reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2.
A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa
análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro
incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode
ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato
para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem
assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. 4. In casu, a) a paciente foi
condenada a 3 (três) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155,
§ 4o, IV, do CP), por ter subtraído uma lata de azeite de oliva, dois bolos e três discos de
uma máquina Makita de três estabelecimentos comerciais distintos. b) Ademais, trata-se
de condenada reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. c) Destarte, o
reconhecimento da atipicidade da conduta da recorrente, pela adoção do princípio da
insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar
sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta” (STF, HC 122547, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014).
Certa a condenação, as penas merecem reparos.
Em que pese o réu ostentar maus antecedentes (F.A
fls. 189/196 - 03 condenações pelos crimes de furto com trânsito em julgado),
o aumento da pena-base em mais que o dobro se mostrou exacerbado, motivo
pelo qual fixo o patamar de 1/3 para o aumento da base, resultando em 01 ano e
04 meses de reclusão, e 13 dias-multa, no piso.
Na segunda etapa da dosimetria, a atenuante da
confissão foi corretamente reconhecida pelo MM. Juiz de Primeiro Grau e a
pena foi diminuída no patamar de 1/6. Na última etapa, ausentes causas de
aumento ou diminuição de pena, a reprimenda ficou definida em 01 ano, 01 mês
e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa, no piso.
O regime inicial fechado foi bem aplicado diante dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
7
7
maus antecedentes do réu. De fato, EDSON, mesmo após vivenciar o
cumprimento de penas por 03 delitos de furto, persistiu no hábito de atacar o
patrimônio alheio.
Merece regime mais drástico aquele que, resistindo em
se submeter à ordem legal, evidencia que a reprimenda anterior não foi suficiente
ao cumprimento de suas finalidades, sendo essa a expressa orientação do
Código Penal (art. 33, § 2o, do CP).

3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
de EDSON FIDÉLIS DA SILVA para reduzir suas penas para 01 ano, 01 mês e
10 dias de reclusão e 10 dias-multa, no piso, em regime inicial fechado.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator